Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-16.2022.8.11.0035
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000809-16.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL DE LIMA MARQUES - CPF: 081.800.534-31 (APELANTE), DJALMA APARECIDO DA SILVA - CPF: 827.611.671-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SUAIL BATISTA RIBEIRO - CPF: 172.440.481-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANGIELLY LOPES RUAS - CPF: 046.777.896-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEITON DUARTE DOS SANTOS - CPF: 021.947.041-32 (TERCEIRO INTERESSADO), RAISSA DOS SANTOS LIMA - CPF: 622.029.173-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIENNES IZABEL DE OLIVEIRA GOUVEIA - CPF: 067.252.251-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que
condenou
o recorrente
como incurso no art. 180,
caput
, do Código Penal (receptação), à pena de 1 ano, 1 mês e 23 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 10 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a valoração negativa das consequências do crime, considerada na primeira fase da dosimetria da pena
e,
(
ii
) estabelecer se é cabível a redução da fração de exasperação da pena-base de 1/8 para 1/6.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A valoração negativa das consequências do crime se mostra legítima quando demonstrado prejuízo superior ao ordinariamente inerente ao tipo penal, como no caso, em que a vítima teve de desembolsar R$ 1.500,
00
,
cerca
de um terço do valor de mercado da motocicleta
,
para reparar os danos decorrentes do delito.

A fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
apresenta motivação concreta, proporcional e alinhada à jurisprudência do STJ, que admite a exasperação da pena quando o impacto econômico para a vítima ultrapassa o resultado típico esperado para o delito.

A escolha da fração de 1/8 para o aumento da pena-base encontra respaldo na discricionariedade regrada do julgador, sendo válida desde que devidamente fundamentada e proporcional à gravidade do fato, não estando limitada a parâmetros aritméticos fixos.

A dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa, com observância às normas legais e aos princípios da individualização da pena, proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo vícios a serem corrigidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a valoração negativa das consequências do crime quando demonstrado prejuízo concreto superior ao ordinariamente inerente ao tipo penal.

A fração de exasperação da pena-base pode ser livremente fixada pelo magistrado, desde que haja fundamentação adequada e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

A dosimetria da pena insere-se na esfera da discricionariedade regrada do julgador, sujeita à revisão apenas em caso de evidente ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 180,
caput
; art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.202.705/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
18.08.2025; STJ,
AREsp
2.828.843/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
14.05.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
864.464/DF; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.877.744/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
,
DJe
20.08.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000809-16.2022.8.11.0035

APELANTE: RAFAEL DE LIMA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
RAFAEL DE LIMA MARQUES

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Garças
/MT, nos autos da ação penal
no
1000660-20.2022.8.11.0035
(
PJe
),
que

o condenou como incurso no art. 180,
caput
, do Código Penal (receptação) à pena de 1 ano, 1 mês e 23 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa
. (ID 308115949)

Nas razões recursais, a Defesa requer o afastamento da circunstância judicial relativa às consequências do crime, valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena.

Subsidiariamente, pleiteia a readequação da fração de aumento aplicada pelo Juízo
a quo
, de 1/8, para que seja adotada a fração de 1/6 na fixação da pena-base.
(ID
308115958
)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
308115960)

A

11
a

Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exm
o
. Sr. Dr.
Gerson N. Barbosa
– ID
320737354
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“No dia 31 de JULHO de 2022, por volta das 15h13min, no endereço residencial - R. Fernando Correa da Costa Bairro Centro - Alto Garças/MT - 78770000, RAFAEL DE LIMA MARQUES, com vontade livre e consciente da ilicitude de suas condutas, adquiriu, transportou e ocultou em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime, consistente numa moto Biz, vermelha, placa NJF1869, pertencente à vítima
Adiennes

Izabem
de Oliveira Gouveia.

No dia dos fatos, ainda pelo período da manhã, a vítima percebeu que haviam furtado sua motocicleta num estabelecimento comercial em Alto Garças/MT.

Já

por volta do meio-dia, ao comentar com sua amiga Rayssa sobre o ocorrido, recebeu a informação de que viu o acusado perambulando pelas ruas da cidade na condução da identificada motocicleta. Assim, acionou a Polícia Militar.

Os militares partiram em diligências e, reconhecendo RAFAEL pelas características descritas, o encontraram no Bar da Joelma. Indagado, o suspeito disse ter adquirido a moto de um determinado indivíduo no mesmo dia. Ante a situação
flagrancial
, o indivíduo recebeu voz de prisão.

Face ao exposto, o Ministério Público denuncia RAFAEL DE LIMA MARQUES como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal. Uma vez recebida a presente denúncia, pugna pela citação do indivíduo para oportunizar a reação processual, em seguida, com a designação de audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se as pessoas a seguir mencionadas, atendidas as demais formalidades legais, até final condenação (...)”.
(ID
308115861
)

Concluída a instrução criminal, o pedido formulado na denúncia foi julgado procedente, resultando na condenação d
o
ré
u
nos termos anteriormente expostos.

Contra essa decisão, insurge-se
o
apelante
.

Inconformada,

a Defesa interpôs apelação, buscando o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial relativa às
consequências do crime
, sob o argumento de que a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
corresponderia a elemento inerente ao próprio tipo penal, não podendo justificar a exasperação da pena-base.

Todavia, razão não assiste à Defesa.

As consequências do crime constituem circunstância judicial expressamente prevista no artigo 59 do Código Penal, cuja análise deve observar as peculiaridades e repercussões concretas do caso.

Não se trata de juízo automático ou abstrato: apenas quando demonstrado que o resultado lesivo ultrapassa o desvalor ordinariamente inerente ao tipo penal é que se legitima a valoração negativa dessa vetorial.

No caso em apreço, restou devidamente comprovado que a vítima suportou prejuízo significativo, tendo desembolsado cerca de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para reparar os danos causados à motocicleta
,
quantia que representa aproximadamente um terço do valor de mercado do bem, conforme consignado na sentença.

Tal dado
,

evidencia
,
que as consequências do delito foram concretas e mais gravosas que o esperado para infrações da mesma natureza, justificando a exasperação da pena-base.

O magistrado de primeiro grau bem consignou que “
as consequências do crime são negativas, na medida em que a vítima teve grande prejuízo em razão do delito, necessitando desembolsar aproximadamente R$ 1.500,00, praticamente um terço do valor de mercado da motocicleta, para promover o seu reparo”.

A motivação revela-se adequada e proporcional, por demonstrar, de forma objetiva, o impacto econômico efetivo do ilícito sobre o patrimônio da vítima.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a valoração negativa das consequências do crime é legítima quando o
prejuízo experimentado pela vítima excede o dano comumente verificado em delitos da mesma espécie:

“A exasperação da pena-base é justificada quando o prejuízo patrimonial sofrido pela vítima ultrapassa o inerente ao tipo penal. A valoração negativa das consequências do crime é válida quando o impacto econômico para a vítima é significativo e ultrapassa o resultado típico esperado”.
(STJ -
REsp 2202705/MG
,

Ministro Sebastião Reis Júnior
,
Djen
18/08/2025
)
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, entretanto, a exasperação da pena-base mediante a valoração negativa das consequências do crime quando o prejuízo suportado pela vítima ultrapassa o inerente ao tipo penal”
(
AREsp
n. 2.828.843/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 14/5/2025
).

Diante desse contexto, é inequívoco que o prejuízo material suportado extrapolou o desvalor típico do delito, legitimando a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime.

Portanto, correta a fundamentação adotada na sentença, que se mostra alinhada ao ordenamento jurídico e à jurisprudência consolidada, razão pela qual a pretensão defensiva deve ser rejeitada
.

No que se refere à fração utilizada pelo magistrado sentenciante para o incremento da pena-base, cumpre destacar que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser facultado ao julgador definir o
quantum
de exasperação que entender adequado, desde que o faça de forma devidamente motivada e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades fáticas do caso concreto e o grau de reprovabilidade da conduta do agente.

Com efeito, embora a doutrina e a jurisprudência tenham estabelecido, por construção pretoriana, parâmetros orientativos como o acréscimo de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, tais frações não possuem caráter vinculante.

Servem apenas como referência, com o objetivo de assegurar maior uniformidade e coerência ao sistema
punitivo, competindo ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade regrada, fixar o acréscimo que melhor reflita o desvalor concreto da conduta.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que
“a dosimetria da pena
insere-se
no âmbito da discricionariedade regrada do julgador, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e às condições subjetivas do agente, somente passível de revisão em hipóteses excepcionais, quando evidenciado manifesto desrespeito às regras legais”
(
AgRg
no
AREsp
864.464/DF).

De igual modo, reconhece-se que “
a fixação da pena-base não está adstrita a critério aritmético obrigatório, sendo conferida ao magistrado discricionariedade motivada para graduar a sanção de acordo com as peculiaridades do caso”
(
AgRg
no
AREsp
2.877.744/SP, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
,
DJEN 20/08/2025
)

Portanto, as frações usualmente utilizadas pela jurisprudência configuram meros referenciais orientadores, e não limites rígidos de atuação judicial, exigindo-se apenas que o acréscimo aplicado esteja devidamente justificado e proporcional à gravidade concreta do fato.

Diante desse contexto, constatando-se que o acréscimo de 1/8 estabelecido pelo juízo de origem foi devidamente fundamentado em elementos objetivos constantes dos autos, bem como em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se verifica qualquer excesso ou arbitrariedade na fixação da pena-base.

Verifica-se, ainda, que a dosimetria da pena foi conduzida de forma regular, criteriosa e em estrita observância aos parâmetros legais, com fundamentação idônea e compatível com o desvalor concreto da conduta.

Nesse cenário, não há qualquer vício a ser sanado, impondo-se a manutenção integral da sentença, a qual se mostra justa, equilibrada e em consonância com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO
DESPROVIDO
,
em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025